Tribunal: TJES
Processo: 5003696-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH SERAFIM ROSA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes
." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

2. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte vulnerável na relação de consumo, não houve, nos autos, elementos que corroborassem a não utilização do cartão de crédito para outras dívidas, tampouco a mencionada compra do fogão ou mesmo a veracidade da alegação de que funcionárias da apelada Via Varejo tenham informado que o cartão não possuía anuidades e encargos.

3. A ausência de comprovação de que as recorridas agiram com conduta ilícita ou de que a dívida apontada seja indevida afasta o dever de indenizar, não sendo suficiente a simples inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003696-83.2022.8.08.0035

Apelante: Elizabeth Serafim Rosa

Apelados: Banco Bradescard S/A e Via Varejo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizabeth Serafim Rosa contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c inexistência de débito e obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Banco Bradescard S/A e Via Varejo S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) restou demonstrado o ato ilícito das apeladas em fornecer serviço sem a clareza das informações, enganando a apelante, ora consumidora, para adquirir um serviço de crediário diferente do que foi dito; (b) a aquisição do cartão do banco apelado acarretou juros, taxas e valores de entrada não acordados no ato da compra, resultando, ainda, no cadastro indevido da apelante aos órgãos de proteção de crédito, forçando esta a quitar um débito indevido para que pudesse obter aprovação em outros crediários; (c) em razão da indevida inclusão do nome da apelante nos órgãos de proteção de crédito, tem o direito que seja declarado inexistente o débito, junto da condenação das apeladas por danos morais, assim como seja restituído em dobro o pagamento da cobrança indevida.

Contrarrazões apresentadas por Via Varejo S/A, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Apesar da alegação da apelante de que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi indevida, tendo em vista que a dívida discutida não existia ou, ao menos, não foi devidamente informada, não logrou comprovar minimamente os fatos por ela narrados na inicial.

Sobre o tema, "
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes
." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

Extrai-se das razões recursais, no mesmo sentido da exordial, que “
a Apelante compareceu no dia 16/08/2021 a loja VIA VAREJO S/A com o intuito de adquirir um fogão, mas foi informada pela vendedora da referida loja que o fogão escolhido não tinha na cor desejada, insistindo para que a Apelante levasse na cor preta. Ocorre que no momento do pagamento, a Apelante foi comunicada que o seu cartão de crédito não era aceito na loja, sendo orientada a adquirir o cartão da BANCO BRADESCARD S.A com a promessa de que o cartão não teria juros ou qualquer acréscimo na compra, sendo necessário apenas a entrada de R$ 200,00 (duzentos reais). Posteriormente, a Apelante descobriu que havia um acréscimo de R$ 11,00 (onze reais) a mais em cada parcela, o que gerou um enorme desconforto, uma vez foi prometido o valor ofertado do produto, sem qualquer tipo de acréscimo ou juros, o que fez a Apelante se sentir totalmente enganada e lesada. No dia seguinte a Apelante retornou na loja Apelada e procurou pela vendedora para pedir esclarecimentos. No entanto, a vendedora não reagiu bem e foi extremamente rude com a Apelante, o que acarretou na intervenção pelo gerente que concordou em cancelar a venda do fogão no cartão de crédito, mas que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) teria que ser abatido em outro produto. Para resolver a situação, a Apelante aceitou abater o valor em um aparelho de Depilador Aqua Deluxe Plus PDP02R Bivolt – Philco de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) (ID 12213250). Entretanto, no dia 21/12/2021, a Apelante foi surpreendida com a reprovação de crédito junto ao crediário de outra loja, pois seu nome estaria negativado junto ao SPC/SERASSA no valor de R$ 109,19 (cento e nove reais e dezenove centavos) pelo banco Apelado (ID 12213461)
.”.

Contudo, em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte vulnerável na relação de consumo, não houve, nos autos, elementos que corroborassem a não utilização do cartão de crédito para outras dívidas, tampouco a mencionada compra do fogão ou mesmo a veracidade da alegação de que funcionárias da apelada Via Varejo tenham informado que o cartão não possuía anuidades e encargos.

A recorrente comprovou, apenas, a compra de uma máquina depiladora na apelada VIA VAREJO S/A, o posterior recebimento de um cartão de crédito em sua casa e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que, contudo, não se mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar das recorridas, pois ausente a comprovação da ocorrência de conduta ilícita por parte das demandadas.

Importante ressaltar que, intimada para informar se pretendia produzir provas, a apelante afirmou que não desejava mais produzi-las, pois eram meramente documentais e já se encontravam acostadas aos autos.

Desse modo, não há como reconhecer a responsabilidade das recorridas, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.